Tribunal: TJMT
Processo: 0047188-58.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047188-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FRANCISCA DE LARA NUNES - CPF: 138.189.021-00 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECADASTRAMENTO ANUAL – NÃO REALIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD – DESRESPEITO AO DECRETO ESTADUAL N. 614/2016 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Revela-se ilegal a determinação de suspensão do pagamento do subsídio do servidor do Poder Executivo de Mato Grosso que deixou de realizar o recadastramento anual, sem a instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD –, já que tal exigência está expressamente prevista no Decreto Estadual n. 614/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o
Estado de Mato Grosso,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá

que, nos autos d
a Ação de Cobrança n. 0047188-58.2015.8.11.0041
,
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Francisca de Lara Nunes, para “condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente no pagamento dos valores relativos ao subsidio dos meses de outubro/2014 a março/2015, bem como o 13º de 2014 e férias, devidamente corrigidos desde o dia seguinte em que deveriam ter sido pagos até a data do efetivo pagamento”.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, em síntese,
que

não há, nos autos, comprovação suficiente acerca da ausência de pagamento do subsídio, bem como que inexiste, no caso, direito ao pagamento de férias.

Narra que “
o período aquisitivo da autora teve início em 12/07/2014 e findou em 11/07/2015. Desta forma, até março de 2015, mês em que o subsídio teria sido desbloqueado, a requerente ainda não tinha direito a férias”.

Argumenta pela inexistência de ato ilícito, eis que a suspensão de pagamento em razão
da não
realização da atualização anual obrigatória estava prevista em lei, qual seja no art. 3º do
Decreto n.
1.
810/2013.

Verbera que “estabelecido em lei o interstício para efetuar o recadastramento, e descumprido esse prazo pela servidora, é evidente que ela sofreria a consequência prevista em lei, qual seja a suspensão do subsídio”.

Nestas razões, requer
o
provimento do Apelo interposto
, para
julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

deixou de se manifestar por entender
ausentes
os requisitos ensejadores da intervenção ministerial
no feito
(id.
1
77839666
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0047188-58.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Francisca de Lara Nunes, para “condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente no pagamento dos valores relativos ao subsidio dos meses de outubro/2014 a março/2015, bem como o 13º de 2014 e férias, devidamente corrigidos desde o dia seguinte em que deveriam ter sido pagos até a data do efetivo pagamento”.

Extrai-se dos autos que Francisca de Lara Nunes, funcionári
a
pública da Secretaria Estadual de Saúde, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, eis que e
m outubro de 2014 seu salário teria sido bloqueado pelo ente público, supostamente por ausência do Recadastramento 2014, situação que perdurou até o mês de março de 2015.

Alegou, na inicial, que realizou diversas tentativas de recadastramento no site da SAD/MT, todavia, sem êxito.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para que o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento dos vencimentos suprimidos nos meses de outubro de 2014 a março de 2015, devidamente corrigidos desde a suspensão, inclusive 13º e férias, bem como pelo pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular trâmite do feito, sobreveio sentença de procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

(...)

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, o que faço para:

1) Condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente no pagamento dos valores relativos ao
subsídio
dos meses de outubro/2014 a março/2015, bem como o 13º de 2014 e férias, devidamente corrigidos desde o dia seguinte em que deveriam ter sido pagos até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação;

2) Condenar o Requerido em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora deste a citação e correção monetária a partir deste decisum.

3) Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios a serem fixados em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária.

(...).

Da sentença,
a parte
Requerida
interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.
Diante da amplitude da matéria devolvida em razão da interposição do Apelo,
passo à análise conjunta da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível interposto.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de suspensão
do pagamento de subsídio a servidor público
estadual
em razão de ausência de recadastramento, sem instauração prévia de
pr
ocedimento administrativo disciplinar.

No caso dos autos, verifico que
se mostra incontroverso que a Autora, ora Apelada, ficou sem receber o subsídio entre os meses de outubro de 2014 a maio de 2015, tendo em vista que, segundo a administração, ela deixou de realizar o recadastramento dentro do prazo legal, qual seja entre 1º/07/2014 e 30/09/2014.

Acerca da temática, à época, o
Decreto n. 1.810/2013 assim determinava:

Art. 5º A Atualização Cadastral Anual, de caráter obrigatório, deverá ser realizada todos os anos, destinando-se a corrigir, atualizar e ampliar os dados cadastrais, de natureza pessoal e funcional, referentes aos servidores civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

§ 1º A Atualização Cadastral Anual deverá ser realizada, via internet, no site da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, pelo site
www.gestao.mt.gov.br
.

§ 2º A realização da Atualização Cadastral Anual se dará a partir do dia 01 de julho e se encerrará no dia 31 de agosto de cada ano.

§ 3º Na Atualização Cadastral Anual os servidores civis e militares deverão confirmar seus dados cadastrais quando inalterados, ou alterá-los em caso de quaisquer mudanças.

§ 4º A obrigação de proceder à Atualização Cadastral Anual estende-se aos servidores civis e militares que se encontrem cedidos, afastados, permutados ou licenciados.

§ 5º Para que a Atualização Cadastral Anual seja válida, os servidores civis e militares deverão realizar todas as etapas do procedimento, durante o período estabelecido no § 2º deste artigo, inclusive a validação do efetivo exercício pela chefia imediata ou, na falta deste, pelo responsável do setor de gestão de pessoas, considerando-se concluída somente quando for expedida a numeração de protocolo pelo sistema, servindo
esta
de comprovante.

§ 6º Ficam desobrigados da Atualização Cadastral Anual do ano de ingresso, os servidores civis e militares que ingressarem no serviço público a partir de 01 de julho de cada ano.

Art. 6º Encerrado o prazo para a Atualização Cadastral Anual, a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES deverá oficializar à Controladoria Geral do Estado, bem como ao órgão ou entidade ao qual é vinculado o servidor civil e militar inadimplente, comunicando o descumprimento da obrigação cadastral anual.

§ 1º O descumprimento da obrigação cadastral gerará a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e, se for o caso, a aplicação das penalidades previstas em lei e a suspensão do pagamento da remuneração do servidor civil e militar inadimplente.

§ 2º A regularização da Atualização Cadastral Anual dos servidores civis e militares inadimplentes, a que se refere este artigo, deverá ser precedida de processo de regularização, a ser instaurado pelo próprio servidor ou militar inadimplente, cujos documentos obrigatórios são:

I -
requerimento
padrão destinado a Secretaria de Estado de Gestão, devidamente preenchido;

II -
comprovante
de conclusão da Atualização Cadastral extemporânea, que deverá ser impresso ao final da atualização via internet;

III - folha de frequência dos 03 (três) meses anteriores ao protocolo do requerimento, devidamente assinado pelo chefe imediato, ou publicação do afastamento no Diário Oficial, se for o caso.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que a Administração Pública Estadual, antes de suspender o pagamento do subsídio do Impetrante, pela ausência do recadastramento anual, não procedeu à abertura de PAD.

Com efeito, se não houve a instauração de PAD, é certo que à Apelada não foi oportunizado
o exercício d
o contraditório e
d
a ampla defesa.

Nessa esteira, é incontroverso que o não pagamento do subsídio da servidora, por ausência do recadastramento, revela-se ilegal.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento, inclusive, sob minha
relatoria:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECADASTRAMENTO ANUAL – NÃO REALIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD – DESRESPEITO AO DECRETO ESTADUAL N. 614/2016 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PARCELAS PRETÉRITAS – PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 269/STF – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Revela-se ilegal a determinação de suspensão do pagamento do subsídio do servidor do Poder Executivo de Mato Grosso que deixou de realizar o recadastramento anual, sem a instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD –, já que tal exigência está expressamente prevista no Decreto Estadual n. 614/2016.

A decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança não tem efeitos pecuniários pretéritos. Logo, não há falar em pagamento das parcelas salariais anteriores à impetração, por não ser o writ substitutivo da ação de cobrança (Súmula n. 269/STF).

(N.U 1000523-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017,
Publicado
no DJE 20/03/2018)

Sendo assim, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, neste ponto, merece ratificação, devendo o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, realizar o pagamento retroativo dos subsídios que, ilegalmente, suspendeu em razão da ausência de recadastramento pela referida servidora.

Da mesma forma, devidamente demonstrado que a servidora faz jus ao recebimento de férias e 13º salário de forma proporcional, a ser
em
verificado
s
em sede de cumprimento de sentença.

No que tange à indenização por danos morais decorrentes da conduta ilícita da Administração Pública, o conjunto probatório revela que a autora sofreu muito mais que aborrecimento ao se deparar com
as suspensões de pagamento
realizad
a
s p
elo Estado de
Mato
Grosso
, principalmente
considerando a idade da Apelada quando da suspensão do pagamento que lhe era devido.

O sofrimento
da parte Autora,

decorrente da conduta ilícita da Administração Pública, está, sem dúvidas, demonstrado.

O dano moral indenizável se configura quando há um prejuízo íntimo tão grande que gera um sofrimento interno insuportável, anormal, intolerável, fato evidenciado ante as provas apresentadas.

Com acerto, portanto, agiu
o Juízo

a quo
ao reconhecer o direito da Autora,
recorrida
,
ao pagamento de
indenização por danos morais, na importância de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, montante que se revela adequado, dadas as peculiaridades do caso concreto.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto pel
o Estado de Mato Grosso,
e em sede de reexame necessário,
R
A
TIFICO
A SENTENÇA

proferida
, para
mantê-la
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024